Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712610-50.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0017240-71.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: MASTER PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS S/A AGRAVADO: IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em análise, observo que em face da decisão agravada nestes autos (ID Num. 182920932 dos autos originários), também foi interposto o agravo de instrumento no 0713561-44.2024.8.07.0000, visando reformar a decisão agravada para que seja reconhecida a eficácia do título executivo judicial em relação à empresa MASTER PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS S/A, ora agravante. Tendo em vista que no presente recurso o agravante pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo haver prejudicialidade do agravo no 0713561-44.2024.8.07.0000 em relação a este, pois, em caso de provimento do mencionado agravo, haverá perda de objeto do presente recurso. Nesse contexto, suspendo o presente feito até o julgamento do agravo de instrumento no 0713561-44.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, V, 'a', do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora